Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CRUZAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 9.019,09 (nove mil e dezenove reais e nove centavos), referente ao dano emergente, a importância de R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 9.019,09, referente aos danos materiais; a quantia de R$ 730,15, por danos emergentes; a importância de R$ 32.400,00, a título de lucros cessantes e o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 02/04/2023, trafegava pela C8 LT 17 em Taguatinga, quando foi surpreendido pelo veículo do réu, que realizou manobra repentina ao avançar a linha de preferência e atravessar na sua frente, dando causa à colisão. Informou que a conduta negligente do recorrido deu causa ao acidente, além de lhe causar prejuízos significativos com despesas médicas, hospitalares e para reparar o automóvel. Discorreu que o réu se evadiu do local sem prestar socorro, bem como que sofreu luxação coxofemoral à direita, com sinais de derrame articular e deformidade no membro inferior direito. Pontuou que trabalhava com serviço de entrega de alimentos e ficou afastado por 180 dias das atividades laborais. Informou que recebe diária no valor total de R$ 43,00, por turno trabalhado, que trabalha em dois turnos de segunda à domingo e que deixou de receber a importância de R$ 32.400,00, em razão do afastamento. Destacou que o menor orçamento para reparo da motocicleta ficou em R$ 9.019,09, bem como que o bem sofreu desvalorização no valor de R$ 730,15. Sustentou que suportou danos morais, em razão das lesões corporais sofridas.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 58611444). Foram ofertadas contrarrazões pelo autor, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 58611446). Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o réu recorrente suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega que transitava normalmente na via e que o autor empreendeu altíssima velocidade, em via cuja velocidade máxima é 40km/h, perdeu o controle de sua motocicleta, colidindo contra a traseira do veículo do recorrente e sendo o causador do acidente. Pontua que não agiu de forma negligente e não deu causa ao acidente, inexistindo o dever de reparação de danos. Defende que os transtornos suportados pelo recorrido não superaram os dissabores da vida em comunidade, não atingindo os direitos personalíssimos do autor. Discorre que impugnou o valor dos orçamentos apresentados pelo autor, sob a alegação de culpa exclusiva da vítima. Sustenta que o valor da indenização por lucros cessante se mostra desproporcional, pois um entregador não aufere renda de R$ 22.000,00, em poucos meses. Requer a reforma da condenação relativa às indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais ao patamar de um salário mínimo.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, mormente quando poderia ter comprovado suas alegações por outros meios de prova, tais como vídeos, fotografias, croquis acerca da dinâmica do acidente. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. O recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, se limitando a apresentar pedido genérico de produção de prova oral, sem indicação da suposta testemunha. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. Conforme art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
9. No caso, as fotografias juntadas pelo recorrido acerca da extensão dos danos em sua motocicleta, bem como do local do acidente (ID 58610005 e 58610007) corroboram com a versão dada pelo autor que se encontrava transitando na via principal e o recorrente realizou manobra brusca cruzando na sua frente, ocasionando a colisão. O recorrente não produziu qualquer prova capaz de infirmar as alegações do autor, bem como deixou de apresentar sua versão dos fatos, conforme boletim de ocorrência (ID 58609984).
10. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor estava em altíssima velocidade, perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu com a traseira de seu veículo, sobretudo ante a ausência de fotografias que demonstrem o dano em seu veículo, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor.
11. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via na qual transitava o autor, dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
12. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o autor apresentou 3 orçamentos referente ao conserto do veículo (ID 58609994 e 58609995). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo na motocicleta do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte dianteira/lateral da motocicleta. O recorrente não impugnou especificamente os valores descritos nos orçamentos confeccionados pelo autor, se limitando a afirmar que caracterizariam enriquecimento ilícito. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pelo autor, de forma que não há reparo a se fazer.
13. Em relação aos lucros cessantes, o recorrido comprovou vínculo empregatício, por meio do qual receberia diária no valor de R$ 70,00, além de receber por dia, a média de 18 taxas de entrega, no valor de R$ 8,00 a R$12,00 (ID 58610003). Considerados esses valores, a planilha juntada pelo autor acerca da comprovação de rendimentos diários no valor de R$ 180,00, se mostra proporcional a sua realidade laborativa. Restou indiscutível nos autos a necessidade de afastamento do recorrido de suas atividades, pelo prazo de 180 dias, em razão das lesões físicas, conforme atestado médico (ID 58609992). Logo, a fixação de indenização por lucros cessantes no patamar de R$ R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta reais) se mostrou proporcional ao tempo de recuperação, bem como não configura enriquecimento sem causa do autor.
14. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X;). O relatório médico de ID 5860992, p. 2 comprova que o autor, em razão do acidente, suportou dores e incapacidade de carga por longo período (6 meses), decorrentes de luxação do quadril direito. Esses fatos se mostram capazes de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
15. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.